Tribunal: TJES
Processo: 5021360-63.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021360-63.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: ANA MARIA DE JESUS FERREIRA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5021360-63.2022.808.0024

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

RECORRIDA: ANA MARIA DE JESUS FERREIRA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONTRATADO. PARCELAS DEBITADAS A MAIOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. DANOS MORAIS CABÍVEIS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Conhecimento, ajuizada por
ANA MARIA DE JESUS FERREIRA, em face de BANCO SANTANDER S.A. Narra a autora, em síntese,
que realizou empréstimo consignado com o banco requerido. Sustenta que o requerido passou a efetuar descontos em sua conta bancária, os quais já contabilizaram a quantia de R$383,01, ao argumento de que as parcelas do consignado não estavam sendo repassadas. Afirma ter pago as prestações regularmente. Com isso, pleiteia pela condenação do requerido na restituição da quantia de R$383,01, além de indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 4902086), preliminarmente, aduziu a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, por necessidade de perícia técnica. Afirma a regularidade da contratação. Aduz a não ocorrência de danos materiais e danos morais, bem como impossibilidade da inversão do ônus da prova.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 4902101) dispôs que:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da inicial realizado por ANA MARIA DE JESUS FERREIRA, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de:

a) CONDENAR o requerido no pagamento de R$766,04, já em dobro, a ser monetariamente corrigido a contar do desembolso da autora, e acrescido de juros a contar da citação, ambos pelo índice da corregedoria da justiça local, sem prejuízo de inclusão de parcelas descontadas na conta corrente da autora no curso da demanda;

b) CONDENAR o requerido no pagamento de R$4.000,00, a título de dano moral, a ser monetariamente corrigido e acrescido de juros a contar deste arbitramento, ambos pelo índice da corregedoria da justiça local;

O banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID. 4902133). Em suas razões, alega a existência da relação contratual e a legitimidade da contratação. Afirma ser inexistente o ato ilícito. Alega a inexistência de danos morais, bem como, a inexistência de má-fé por parte do banco Recorrente. Requer a improcedência do pleito autoral, subsidiariamente, a compensação dos valores dos contratos e a restituição simples.

Uma vez interposto o recurso, a autora apresentou contrarrazões (ID. 4902140), ocasião em que pleiteou pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Cinge-se a controvérsia acerca da cobrança em dobro da parcela do contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes, não se questionando, no presente caso, a validade da contratação.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de demonstrar fatos modificativos, extintivos ou extintivos do direito da autora, ora recorrida.

Ou seja, caberia ao banco recorrente comprovar que a autora não efetuou o pagamento correto da parcela do empréstimo que justificasse o débito em conta, na forma ocorrida, o que não ocorreu no presente caso. Em contrapartida, a autora/recorrida, logrou êxito em comprovar que quitou as parcelas do contrato, conforme ID. 4902021, não havendo que se falar em descumprimento contratual por parte da consumidora. Ademais, coaduno com o entendimento do juízo de piso, que bem destacou:

Ocorre que a própria defesa do réu permite a conclusão de que as deduções realizadas na conta corrente da autora são indevidas. Isso porque, a autora contratou empréstimo consignado, conforme asseverado pelo próprio requerido. No entanto, o réu tem efetuado descontos também na conta corrente da autora, conforme extratos em id nº 17828618 e id nº 15693495.

Nesse ponto, o contrato em id nº 17648797 corrobora que o empréstimo será quitado através de 96 parcelas de R$ 149,44. Em que pese a previsão, o requerido igualmente efetua deduções na conta corrente da autora, o que evidencia o pagamento indevido de parcelas que já estão sendo descontadas diretamente em sua folha de pagamento.

Destaca-se que o réu não trouxe qualquer prova nos autos de que a autora contraiu novas dívidas que justificassem as deduções de sua conta bancária.

Portanto, o recorrente não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Acertadamente julgou o juízo de piso ao declarar a restituição do valor debitado da conta da Autora, após o pagamento das parcelas.

Não se trata, assim, de situação em que o consumidor desconhece o contrato firmado, mas sim, de descumprimento da cláusula da forma de pagamento, por parte do banco, evidenciando quebra de contrato, o que frustra as expectativas geradas pelo consumidor, que ao ver parcelas com valores diversos daqueles pactuamos, fica à mercê da resolução pornografe da instituição financeira.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, se caracteriza diante do desconto indevido, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de, por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Não há que se falar em compensação de valores, tendo em vista que o contrato não foi anulado, motivo pelo qual a autora, ora recorrida, permanecerá pagando as parcelas, na forma contratual.

Portanto, não merece reforma a r. Sentença singular, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para manter a r. sentença singular,
próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 11 das Turmas Recursais. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, consoante art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85 §2º o CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de agosto de 2023.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)